Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701916-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: FABIO BATISTA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente SIMÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR em face da decisão ID 144284125 dos autos principais que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa ao sistema ERIDF bem como determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre possível prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o agravante discorre, em suma, acerca do cabimento da pesquisa de imóveis por meio do ERIDF, medida que ainda não teria sido utilizada para a busca de satisfação do crédito. Requer seja concedida antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa ERIDF. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Embora a agravante requeira ao final a concessão de efeito suspensivo, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora